Tribunal: TJMT
Processo: 1040653-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040653-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MARIELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 188.746.418-26 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. CONSEQUENTE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução,
sob fundamento
de intempestividade, em razão da citação das embargantes por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se foram esgotadas as diligências necessárias para a localização das executadas antes da decretação da citação por edital, bem como a consequência da eventual nulidade desse ato sobre a tempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente deve ser admitida quando

comprovado o esgotamento dos meios para localização da parte ré, nos termos do art. 256 do CPC.

4. Nos autos, restou evidenciado que a citação
editalícia
foi decretada sem que o exequente tenha adotado todas as providências necessárias para a tentativa de citação pessoal das executadas, especialmente considerando a insistência na diligência em endereços previamente frustrados e a ausência de novas buscas efetivas.

5. O reconhecimento da nulidade da citação
editalícia
impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença recorrida, bem como o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução.

6. A prescrição intercorrente não se configura, pois o exequente adotou medidas para
impulsionamento
do feito e não se manteve inerte no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

"Tese de julgamento: 1. A citação por edital exige o esgotamento das tentativas efetivas de localização da parte executada, não sendo válida quando não demonstrada
a
adoção de diligências suficientes para a sua localização. 2. A nulidade da citação por edital impõe o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução e a anulação dos atos processuais posteriores à citação inválida."

"Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
256 e 918, I
."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2306740/MG; STJ,
REsp
2152938/DF."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
M
ARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e MARIELLA SANTOS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da
1ª Vara Esp. de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que,
nos autos dos Embargos à Execução
apresentados
em
face da Ação de Execução nº
1002682-09.2017.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
ora apelado,
rejeitou liminarmente a defesa
das devedoras
sob o fundamento se serem manifestamente intempestivos
.

Inconformados, as apelantes sustentam que o Juízo
a quo
desconsiderou a preliminar arguida na origem, em que
alegam a nulidade da citação por edital, sustentando que a exequente não esgotou todos os meios para localização das devedoras, limitando-se a reiterar tentativas em endereços já superados.

Argumentam que a exequente sequer requereu ofícios a órgãos
públicos e concessionárias para obter novos endereços
, conforme exigido pelo art. 256, § 3º, do CPC.

Por essa razão, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da citação e a consequente tempestividade dos embargos, bem como o reconhecimento da prescrição da execução, considerando o prazo trienal previsto para a cobrança do título.

A instituição financeira apelada
reitera a intempestividade dos embargos à execução, aduzindo que as devedoras/embargantes não trouxeram elementos
à
elidir o vício processual, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 266774773).

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto
por
M
ARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e MARIELLA SANTOS RIBEIRO
rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados
pelas devedor
a
s
em face da pretensão deduzida na ação de execução de título extrajudicial nº
1002682-09.2017.8.11.0041
, sob o fundamento da intempestividade da peça defensiva.

As embargantes/devedoras aduzem a nulidade da citação
editalícia
, asseverando que não houve o esgotamento das tentativas já que, em que pese as tentativas frustradas, em sua maioria foram direcionadas
à
endereços já superados, ao passo que, no logradouro em que de fato residia não houve qualquer tentativa efetiva de citação, prejudicando, assim, a citação ficta.

De início, o d. Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade, arguida na exordial dos embargos das devedoras, dando prosseguimento ao feito. Após, a oposição de embargos de declaração, o Magistrado singular, então, integrou a decisão.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

No presente feito, há de se ter em vista que a decisão interlocutória ora guerreada afastou a preliminar de nulidade da citação via edital das executadas, contudo, de forma equivocada, deu prosseguimento ao feito com intimação do Banco para exibir os contratos que deram origem à Cédula de Crédito Bancário n.492.101.185.

Desta feita, verifica-se a necessidade de rejeição dos Embargos em decorrência da intempestividade, conforme certificado no Id. 137329434.

Assim, é sabido que o prazo para a interposição dos
embargos

será
de quinze dias, contados a partir da juntada do respectivo ato de citação/intimação (nos termos do art. 231 do CPC), exceto quando se tratar de cônjuges ou companheiros, consoante se vê do art. 915, § 1º, CPC.

Nessa senda, os embargos intempestivos são aqueles oferecidos fora do prazo legal (art. 915, CPC), o qual se rejeita exegese ampliativa, sendo, portanto, defeito insanável.

Vislumbra-se que a parte embargante opôs os presentes Embargos após o prazo legal, restando patente a rejeição liminar do presente feito.

Vejamos a jurisprudência mais abalizada sobre o assunto:

“O prazo de 15 dias é preclusivo: não apresentados os embargos dentro dele, a parte não mais pode fazê-lo.
“Superado dito prazo legal, vedado ao executado opor defesa por meio de embargos à execução, seja pela preclusão temporal, se não o fez oportunamente, quer pela
consumativa
,
quando tiver feito.
(JTJ 343/167: Al 7.354.337-6). “Sendo a preclusão a perda de uma faculdade ou de direito subjetivo processual, inadmite-se a rediscussão de matéria sepultada em decorrência da reconhecida intempestividade dos embargos do devedor”(STJ – JTAERGS 75/251).

Posto isso, em razão do vício insanável e atendidos os pressupostos legais, deve a parte embargante responder por sua inércia, motivo pelo qual,
REJEITO liminarmente os presentes Embargos à Execução
nos termos dos artigos 330 e 918, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas
aos pagamento
das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia
na validade da citação
editalícia
, na tempestividade dos embargos à execução e na eventual prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Pois bem.

Da detida
análise dos autos, entendo
que o recurso comporta parcial provimento.

Em linhas sucintas, o exequente indicou na exordial como endereço das devedoras a
“Rua Presidente Washington
Luis
, nº 152, apto 121, Morada do Sol, Cuiabá/MT, CEP 78.043-512”
.
Na primeira tentativa, o meirinho não localizou as devedoras. Assim,
em 06/02/2019,
a instituição credora pugnou pela citação por hora certa,
resultando frustrada a tentativa, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id.
20141379
(autos de origem).

No dia 10/02/2020, o Juízo
a quo
proferiu decisão com o resultado das pesquisas no
Infojud
, consignando os endereços “
Rua Presidente Washington Luiz, nº 152, Bairro Quilombo, nesta cidade
” e “
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2356, 7 andar,
Apto
07, Bairro
Bosque da
Saúde
, nesta cidade.
”,
intimando o exequente para depósito da diligência.

O
exequente
, então,
requere
u
a citação na
“Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 2.356, 7º andar, apto.
07, bairro
Jardim Aclimação, Cuiabá/MT. CEP: 78050-280”

(Id.
29140585
, de 12/02/2020
),
.

Inclusive,
recolheu
as
custas
de diligência para efetivação do ato.

Contudo, ainda que a serventia tenha expedido o mandado de citação no endereço declinado pelo credor, posteriormente
procedeu à
intima
ção ao exequente para depósito da diligência para citação no endereço
“Rua Presidente Washington
Luis
, nº 152
”
(Id.
61552128
)
,
em que já havia tido tentativa frustrada
.

As certidões acostadas posteriormente pelos meirinhos
demonstram, novamente, que as tentativas restaram frustradas (Id.
63832424
; Id.
63834603
; Id.
64863166
).

O Banco do Brasil S.A., então, indicou novo endereço (
Rua 01, quadra 19, A, Lotes 15/17, bairro Jardim Eldorado, Cuiabá/MT. CEP: 78051-416
), que, segundo certificado pelo meirinho, sequer foi localizado como declinado pelo exequente
(Id.
71922110
)
.

Extrai-se do feito que, posteriormente, a serventia do juízo, sem qualquer deliberação judicial,
procedeu à
intimação do exequente para reiterar a tentativa de citação no endereço declinado na inicial, qual seja:
“Rua Presidente Washington
Luis
, nº 152
”
,
em que já haviam tido três
tentativas frustradas, além de “determinar” a citação via endereço eletrônico indicados na exordial (Id.
83683462
).

Por corolário lógico, sem êxito na tentativa de citação
(Id.
86754040
), resultando na citação
editalícia
das devedoras.

No caso concreto, ainda que o d. Magistrado singular tenha consignado
as
inúmeras tentativas de citação das executadas, a análise dos elementos concretos do feito demonstra a patente desídia nas tentativas de citação.

À luz da norma processual civil vigente, a citação é ato personalíssimo,
pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, sendo um dos pilares do contraditório
e da ampla defesa, aforismos inarredáveis do direito pátrio. Assim, o Código de Processo de Civil preconiza que a citação presumida é modalidade excepcional, admitida em hipóteses específicas e sob a ótica do caso concreto.

Assim disciplina o art. 256 do CPC:

“
Art. 256.

A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Nessa intelecção, os elementos contidos na demanda executiva, em trâmite desde 2017, tem-se que não
houve
exaurimento das diligências para localização das executadas, ao passo que as inúmeras diligências frustradas, reiteradamente realizada,
resultaram
da inobservância da serventia do juízo e do próprio exequente, visto que insistiram na citação em endereço do qual se possuía pleno conhecimento de que não localizariam as executadas.

Não se olvida que a validade da citaç
ão por edital não depende do esgotamento exaustivos da tentativa de citação, contudo, demanda a prova inequívoca de que o citado
se encontra
em local incerto ou inacessível.

Não há como impor
um esgotamento absoluta e infindável de pesquisas de buscas de endereços
para fins de citação, todavia, o exequente deve demonstrar suficientemente que diligências foram realizadas para esse intuito, seja por meio de pesquisas extrajudiciais ou nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

In
casu
,
houve pedido do exequente para pesquisas via
Infojud
,
porém, não há qualquer outra demonstração de diligências para de outros endereços.

Em verdade, nota-se que, no mínimo, no curso da ação executiva
houve
quatro
tentativas de citação
só
no endereço
“Rua Presidente Washington
Luis
, nº 152, apto 121, Morada do Sol, Cuiabá/MT, CEP 78.043-512”
,
enquanto
em
apenas
duas outras
oportunidades foram realizadas
tentativas em localidades diversas, sem
diligências efetivas do
exequente para suprir a ausên
c
ia de
informação para
citação
válida
.

Outrossim, do cotejo dos autos, é possível observar que a citação foi tentada no endereço constante na cédula de crédito bancário executada mais de três anos após o ajuizamento da demanda, tendo sido amplamente ignorado o referido endereço.

A jurisprudência pacífica do c. STJ entende que a citação
editalícia

somente é válida quando esgotadas as tentativas efetivas de localização do réu,
e, ainda não que não haja imposição de
expedição
de
ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
, é cediço que a norma prevê essa possibilidade como ferramenta importante, que, na hipótese, foi completamente desconsiderada pelo exequente e pelo juízo
a quo.

Sobre a temática, trago julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART . 257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A citação por edital, por ser
medida excepcional
,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor
, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2306740 MG 2023/0057273-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)
(
g.n
).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR
EDITAL .
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO . CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização
, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" . 5.
A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos
antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6.
A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu
e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
deverá ser realizada de forma casuística
, considerando as particularidades de cada caso . Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
[...]”
(STJ -
REsp
: 2152938 DF 2021/0006104-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
(
g.n
)

Nesse panorama, não há como ignorar a
carência de diligências necessárias para localização das devedoras, revelando-se prematura a citação por edital, não pelo tempo de tramitação dos
autos, mas
pela ausência de
impulsionamento
efetivo, o que impõe o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS
OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2 . Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital.
”
(TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS
FORNECIDOS .
NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS REFERIDOS LOCAIS. NULIDADE RECONHECIDA. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu ou executado, e, por se tratar de uma ficção jurídica - na medida em que há a presunção de ciência do feito em desfavor do requerido/executado - é medida extremamente gravosa, capaz de gerar cerceamento do direito de defesa. É por tal razão que se exige, além da prova de que a parte ré/executada esteja em local incerto, o esgotamento de meios para realização do ato citatório . Vale dizer que a exigência legal não traduz a busca ad aeternum pelo endereço do citando, razão pela qual há uma presunção de que houve o esgotamento dos meios de busca quando realizadas pesquisas junto aos órgãos públicos ou às concessionárias de serviços públicos. Não havendo o esgotamento das diligências citatórias nos endereços fornecidos, verifica-se a prematuridade da citação
editalícia
.
”
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 51398850520188130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

No que tange à prescrição do direito de cobrança,
o art. 240, §
§ 1
º
e 2º
, do CPC,
disciplina que a citação válida interrompe a
prescrição material, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias
a
viabilizar a citação.

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça já deliberou que
não ocorrendo
a
citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da prescrição.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2299873 SC 2023/0050556-7).

A propósito,
este

Eg
. Sodalício
já se posicionou
:

“(...) I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação da requerida não retroagisse para afastar a prescrição.
II –
O que a norma processual dispõe é que
depois do despacho para citação da parte,
o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias
. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias. (N.U 1002810-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) (
g.n
)

Para que ocorra a prescrição material é necessário que o credor deixe de exigir judicial, dentro do prazo legal, o cumprimento da obrigação, o que, na hipótese, não ocorreu, já que a ação executiva foi intentada dentro do prazo de três anos estipulado pelo
art. 70 da Lei Unifor
me, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

No que tange a citação válida, ainda que as diligências realizadas não tenham logrado êxito na localização das devedoras, não há como inferir dos autos conduta desidiosa ou negligente do exequente, uma
vez que
se mostrou atuando nos autos, atendendo às intimações realizadas pelo juízo de primeiro grau para andamento ao feito, não sendo o único responsável pela demora na citação já que decorreu, também, da morosidade do próprio Poder Judiciário.

Portanto, não cumpre acolher a pretensão recursal para declarar a
prescrição
do direito de cobrança.

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

e
MARIELLA SANTOS RIBEIRO
,
para: i) r
econhecer
nulidade da citação por edital, determinando a anulação de todos os atos processuais subsequentes
;
ii
) consequentemente, reconhecer a
tempestividade dos embargos à execução, determinando o regular processamento do feito
.

Anulada a sentença, s
em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025